Tribunal: TJBA
Processo: 8027850-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027850-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19. PEDIDO DE DEPÓSITO APENAS DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A MORA APENAS COM PAGAMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA INTEGRAL DA PARCELA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DIRETAMENTE AO BANCO E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERSO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MARIA HELENA DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, em ação revisional movida contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, negou o pedido provisório para manter a posse do veículo e evitar restrições de crédito mediante o pagamento apenas do valor que a consumidora entende como incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a consumidora tem o direito de pagar diretamente ao banco apenas o valor que reconhece como devido (incontroverso); e (ii) estabelecer se a simples propositura da ação e o pagamento parcial são suficientes para proteger o nome da devedora e a posse do bem, ou se é necessário garantir o juízo com o valor da diferença (controverso).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil garante ao devedor o direito de continuar pagando o valor incontroverso no tempo e modo contratados, ou seja, diretamente à instituição financeira.

4. O argumento do banco de que não existe valor incontroverso por falta de acordo é incorreto. O valor incontroverso é aquele apontado pela própria parte autora na petição inicial da ação revisional.

5. No entanto, o pagamento exclusivo da parte incontroversa não é suficiente para impedir que o banco cobre a dívida ou busque o veículo. Conforme a Súmula 380 do STJ, a simples existência do processo judicial não afasta a inadimplência (mora).

6. Para evitar as consequências da mora, o devedor deve garantir o valor total da parcela contratada.

7. A solução que respeita a lei e equilibra os direitos consiste em obrigar o banco a emitir o boleto do valor incontroverso (R$952,83) para pagamento direto, e obrigar a consumidora a depositar mensalmente o valor controverso (R$979,07) em conta judicial.

8. Somente o cumprimento mensal de ambas as obrigações assegura a manutenção da posse do veículo e a proteção do nome da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar o depósito judicial do valor controverso e o pagamento direto ao banco do valor incontroverso, obrigando a instituição financeira a emitir o respectivo boleto, condicionando a proteção do crédito e a manutenção da posse ao cumprimento de ambos os pagamentos. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Na ação revisional de contrato bancário, o consumidor tem o direito de pagar diretamente à instituição financeira o valor que entende incontroverso, devendo o banco emitir o respectivo boleto.

2. Para afastar os efeitos da inadimplência (mora), como a inclusão em cadastros de restrição ao crédito e a perda da posse do bem, é indispensável que o devedor, além de pagar o valor incontroverso ao banco, realize o depósito judicial do valor controverso, garantindo a integralidade da parcela original.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e art. 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 380 do STJ; Agravo 8053328-14.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Emilio Salomao Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 22/01/2026; Agravo de Instrumento 8000035-32.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, Publicado em 29/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027850-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA HELENA DOS SANTOS e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora